Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703765-60.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA, FABIANE DE PALMA ROSA GARCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator